Tribunal: STF
Processo: ARE 1460726
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO e por ILIMANE OLIVEIRA FONSECA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    O recurso de ILIMANE OLIVEIRA FONSECA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DE NOTAS E REGISTROS. AQUISIÇÃO DE TÍTULOS. DATA LIMITE. OMISSÃO DO EDITAL. COMISSÃO EXAMINADORA. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. POSTERIOR ALTERAÇÃO. ILEGALIDADE. SEGUNDA DELIBERAÇÃO. ANULAÇÃO. PRIMEIRA DEFINIÇÃO. RESTABELECIMENTO.



    1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que, em concurso público, sendo silente o edital de lançamento acerca da data limite para a obtenção de títulos e havendo a previsão de que compete à Comissão Examinadora a solução dos casos omissos ou duvidosos contidos no instrumento convocatório, a estipulação da referida data no ato de convocação dos aprovados para a prova de títulos não ofende o princípio da legalidade ou da isonomia, já que a regra é fixada de forma geral, uniforme e imparcial, dirigida a todos os concorrentes. 



    2. Hipótese em que o Edital do I Concurso Público para a Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro do Estado do Piauí foi omisso quanto à data limite para a obtenção dos títulos, tendo previsto, entretanto, que as informações sobre a referida etapa constariam no edital de convocação, bem como que os casos omissos seriam resolvidos pelo CESPE/UnB, juntamente com a Comissão do certame.



    3. Suprindo a omissão, a Comissão do concurso deliberou que seriam aceitos os títulos adquiridos até a data marcada para a entrega dosdocumentos, e alterou essa decisão quase um ano após – em uma interpretação equivocada de decisum proferido pelo CNJ nos autos deProcedimento de Controle Administrativo –, fixando que seria considerada como limite a data da primeira publicação do edital de abertura do certame, tendo sido publicado, na sequência, o primeiro ato convocatório dos candidatos para a apresentação dos títulos. 



    4. Não obstante a Comissão tivesse competência para a fixação da data limite para a obtenção dos títulos, em razão da omissão do edital de lançamento do concurso, não poderia promover uma primeira fixação e, após quase um ano, alterá-la a pretexto de observância de decisão do CNJ, que não declarou a nulidade da fixação primeva.



    5. O Conselho Nacional de Justiça, analisando todos os expedientes formulados naquele Órgão relativos ao concurso em questão, afirmou que a data limite para o cômputo dos títulos deve ser a (data) de entrega dos documentos, fixada no primeiro edital convocatório para tal ato.



    6. Reconhecimento da ilegalidade e anulação da segunda deliberação da Comissão do concurso, com o restabelecimento dos parâmetros primevos adotados, garantindo como limite temporal para aquisição de títulos a data da entrega estabelecida no primeiro edital de convocação para esse ato.



    7. Recurso provido. Ordem concedida. 



    No recurso extraordinário de ILIMANE OLIVEIRA FONSECA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ILIMANE OLIVEIRA FONSECA, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Já quanto à insurgência de MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente